Tribunal: TJES
Processo: 5023483-59.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023483-59.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA LUZ CAVALCANTI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5023483-59.2022.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: MARIA DA LUZ CAVALCANTI

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO QUE JUSTIFICASSE A SUSPENSÃO. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, inicialmente, de Ação Indenizatória ajuizada por MARIA DA LUZ CAVALCANTI

em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, através da qual a parte autora alega interrupção indevida do serviço, pois a requerida teria considerado como causa da suspensão o fornecimento de energia débito invalidado nos autos da ação que tramitou sobre o número 5009937-68.2021.8.08.0048, razão pela qual postulou o restabelecimento do serviço e reparação moral.

Em contestação (ID. 4562618), a requerida afirmou a regularidade dos atos praticados, exercício regular do direito e ausência de dano moral.

SENTENÇA

A sentença de primeiro grau (ID. 4562628) assim dispôs:

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) Manter a tutela de urgência em caráter definitivo, inclusive com a multa lá fixada para o fim de obrigar a ré a manter o serviço, salvo se por outro motivo for legítima nova suspensão.

b) Condenar a requerida a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).”

Irresignada a ré apresentou Recurso Inominado (ID. 4562633) objetivando a reforma da r. sentença, apontando, no mérito, (I) Inexistência de ilegalidades e ausência de danos Morais e; (II) Subsidiariamente, a minoração dos danos morais de acordo com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Por sua vez, em sede de Contrarrazões (ID. 4562636), a autora pugna pela manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço entendo pela reforma parcial da sentença apenas para minorar os danos morais arbitrados. Analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, como bem ressaltado pelo juízo de piso, no sentido de que:

“(...)a ré alega que haveria fatura em aberto, mas não indica qual e ainda sustenta recalculo apurado no TOI Nº 3472874, mas ao se analisar detidamente a contestação não se junta o suposto novo TOI, nem mesmo por print no bojo da contestação. Dito de outra forma, a ré alega fato novo e não faz prova de suas alegações, qual seja, de que haveria novo TOI e débitos pendentes de pagamento, pois nem mesmo indicou a competência do débito que estaria em aberto.
”

De mais a mais, não restou comprovada a alegação de que o rompimento da prestação de serviço foi legal, ou seja, foi um exercício regular de direito, pois não foi juntado aos autos nenhum comprovante de tal fato novo alegado por parte da ora recorrente de que haveria débitos pendentes de pagamento; tenha notificado a Recorrida quanto a suspensão dos serviços, ocasionando assim violação ao direito da autora que sofreu com a suspensão indevida da energia elétrica por débito que nem mesmo resta comprovada a sua existência.

Deste modo, a empresa recorrida falhou ao suspender o fornecimento de energia, devendo a demandada ser responsabilizada pelos danos daí decorrentes.

Dano moral caracterizado, uma vez que em decorrência da falha na prestação do serviço a recorrida teve suspenso indevidamente o fornecimento do serviço essencial de energia em sua residência, configurando dano moral
in re ipsa
.
À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma em casos semelhantes. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento. A redução ou majoração do quantum indenizatório é possível caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)